Tribunal: CARF
Processo: 13652.000110/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.000110/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA BEBIDAS NABI MIGUEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
DECADÊNCIA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DO PAGAMENTO.
É de cinco anos, contados do fato gerador, o prazo para a Fazenda Pública
homologar o pagamento do tributo.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO
DO RELATÓRIO FISCAL.
Não há nulidade se o relatório fiscal é modificado e, em decorrência disso, é
reaberto prazo para a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, e em dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do lançamento relativo
aos períodos até 06/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.000110/2007-23
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000110/2007-23

convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de Contribuição Previdenciária, parte dos segurados,
relativo ao período de 01/1995 a 03/2005.
O lançamento foi contestado (e-fls. 979 a 981) e a defesa apresentada foi
considerada improcedente (e-fls. 1015 a 1019).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 1046 a 1055) em que se alegou:
a) a nulidade por cerceamento do direito de defesa em face dos equívocos
contidos no relatório fiscal, equívocos tais que não poderiam ter sido sanados
com a elaboração de novo relatório, como ocorreu;
b) que a empresa optou por pagar os salários líquidos aos empregados, sem
efetuar as retenções das contribuições;
c) que a contribuição devida não foi segregada por empregado, prejudicando a
defesa do contribuinte;
d) que os juros aplicados não estão definidos em lei e que deveriam ser
calculados à taxa de 1% ao mês;
e) que a multa não está prevista em lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, todavia, das alegações de
inconstitucionalidades e ofensas a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Também não conheço das alegações acerca da multa e dos juros porque não constaram da defesa
(e-fls. 979 a 981) e estão preclusas. A propósito, preclusa também está a alegação de que
inexistiram retenções sobre os salários pagos aos empregados, que receberam valores líquidos,
pois isso não constou da defesa e, convenhamos, essa alegação, ao invés de contestar o
lançamento, reafirma suas conclusões, pois o supedâneo foi exatamente a ausência de retenção.
Preclusa também está a alegação de prejuízo à defesa por não estarem, as contribuições lançadas,
segregadas por empregado. Por fim, conheço apenas da nulidade suscitada em face dos
equívocos no relatório fiscal.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000110/2007-23

De ofício, percebo que parte do lançamento foi atingida pela decadência. A
ciência do lançamento, que se refere ao período de 01/1995 a 03/2005, ocorreu em 07/07/2005
(e-fl. 975). Há informação, nos autos, da existência de recolhimentos, ainda que parciais, da
contribuição devida pelos segurados empregados (e-fls. 126 a 128). Portanto, com fundamento
no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN, deve ser reconhecida a decadência até o
período de 06/2000, inclusive.
Sobre a nulidade apontada, o recorrente alegou que teve sua defesa prejudicada
em face de erros contidos no relatório fiscal (e-fls. 230 a 235) que acompanhou a notificação de
lançamento.
De fato, em análise preliminar dos autos (e-fls. 997 a 1000), a autoridade
julgadora de primeira instância percebeu que havia, no relatório fiscal, referências a exações que
não constaram do lançamento e determinou o saneamento, mediante a elaboração de novo
relatório fiscal que coadunasse com as infrações contidas na notificação.
A Autoridade Lançadora elaborou novo relatório fiscal (e-fls. 1001 a 1007), do
qual foi dada ciência ao contribuinte (e-fls. 1009 e 1011) com reabertura do prazo para aditar a
peça de defesa que já havia sido apresentada. Embora tenha solicitado prorrogação de prazo (e-
fl. 1012), o contribuinte não apresentou nenhuma informação adicional à sua defesa.
Portanto, afasto a nulidade apontada, pois após a retificação do relatório fiscal, foi
reaberta a oportunidade de o contribuinte exercer plenamente sua defesa em face das alterações
havidas.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e das matérias preclusas, e em dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer a decadência do lançamento relativo aos períodos até 06/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1085
DF CARF MF
Original